Tribunal: TJSP
Processo: 0002053-57.2020.8.26.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Latrocínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002053-57.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LUKEN CESAR BURGHI
AUGUSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. decisão
recorrida por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0002053-57.2020.8.26.0032
-
VOTO No 41953
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002053-57.2020.8.26.0032
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO..: LUKEN CÉSAR BURGHI AUGUSTO
ORIGEM..: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAÇATUBA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ROBERTO SOARES LEITE)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Araçatuba que, nos autos de Processo Crime
no 0007572-47.2019.8.26.0032, instaurado por infração aos art. 157, caput e
§ 3o, II (redação dada pela Lei no 13.654/2018), c.c. art. 14, II, por duas
vezes; art. 157, caput e § 3o, II (redação dada pela Lei no 13.654/2018);
art. 250, caput e § 1o, I; e, art. 251, caput e § 2o, todos c.c. art. 29, caput, na
forma do art. 69, todos do Código Penal, revogou a prisão preventiva de
LUKEN CÉSAR BURGHI AUGUSTO, sob o fundamento de que “... pelas
provas colhidas nos autos até agora, a participação ... foi de menor
importância ...” (fls. 249/252), interpôs o presente Recurso em Sentido
Estrito (fls. 1/2).
Sustenta o Recorrente que “... O envolvimento do réu LUKEN
CÉSAR BURGHI AUGUSTO (na medida de sua culpabilidade) na prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Recurso Em Sentido Estrito no 0002053-57.2020.8.26.0032
-
crimes de elevada gravidade objetiva por si só revela personalidade
agressiva e antissocial, além de acentuada cupidez, o que exige resposta
pronta e eficaz do Estado Democrático de Direito. Assim, para a garantia da
ordem pública, é necessário o restabelecimento de sua prisão preventiva. ...”.
Alega ainda que “... O réu sofreu condenação definitiva por
crimes dolosos (tráfico de droga e posse de arma com numeração suprimida
- fls. 7699/7700) (posse de arma de fogo de uso permitido - fls. 7700/7701).
Na espécie a prisão preventiva deve ser restabelecida 'inaudita altera pars',
medida imprescindível como forma de preservação da ordem pública, sendo
necessária e importante garantia da futura aplicação da lei penal. ...”.
Encerra pleiteando o provimento do presente recurso, a fim de
que seja restabelecida a prisão preventiva do Recorrido (fls. 3/87).
O Recorrido apresentou Contrarrazões pleiteando o não
provimento do recurso (fls. 92/97).
A r. decisão recorrida foi mantida em oportunidade de retratação
(fls. 98).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do acolhimento da pretensão recursal
(fls. 272/287).
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa do Defensor, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com
redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial e, considerando a situação excepcional de trabalho remoto, bem
como a recomendação desta Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Recurso Em Sentido Estrito no 0002053-57.2020.8.26.0032
-
no 2552, no 2560, no 2561, no 2563 e, no 2564, todos de 2020, do Conselho
Superior da Magistratura e Presidência, todos do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, justificável a realização do julgamento virtual.
É o relatório.
Com o presente recurso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO objetiva seja restabelecida a prisão preventiva
do ora Recorrido.
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública ou
econômica, por conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria, observando, ainda, as hipóteses previstas no art. 313,
do mesmo diploma processual.
No caso dos autos, o Recorrido foi denunciado porque, “... em
19 de outubro de 2017 veio à região de Araçatuba, onde permaneceu por
quase quatro horas, indicando que veio buscar algo ou alguém: a) às 18h44,
o celular de Luken apontou a ERB 0562 4068, na cidade de Glicério/SP;
b) às 22h33, o celular de Luken apontou a ERB 0535 3081, da cidade de
Bauru/SP ...” (fls. 62).
E prossegue a Acusação:
“... A fim de assegurar a impunidade dos crimes praticados e a
detenção para si dos valores subtraídos, os criminosos planejaram a
execução dos crimes (roubo com emprego de armas de grosso calibre e em
concurso de agentes, incêndio e explosão) de modo minucioso, dividindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Recurso Em Sentido Estrito no 0002053-57.2020.8.26.0032
-
entre si a realização de tarefas específicas, cada qual cumprindo o que lhe
foi previamente determinado, ciente de que contribuía para a obra
comum.
O criminoso que se dispôs a colaborar, ainda que indiretamente,
com a prática de roubo com emprego de armas de grosso calibre e em
concurso de agentes, assumiu o risco de cometer latrocínio (consumado
e/ou tentado), mesmo que não tenha sido, até o momento, identificado o
autor do golpe fatal contra a respectiva vítima.
A complexidade da ação criminosa e os cuidados em regra
adotados (vg, uso de roupas camufladas e de subterfúgios para esconder a
fisionomia) não permite precisar a conduta individualizada de cada
criminoso. Contudo, cada um dos criminosos (mesmo os que colaboraram
indiretamente) cumpriu a respectiva tarefa, atribuída durante a fase de
planejamento e de preparação dos crimes (roubo com emprego de armas
de grosso calibre e em concurso de agentes, incêndio e explosão),
contribuindo para o êxito da empreitada criminosa como um todo.
...
Assim, LUKEN CÉSAR BURGHI AUGUSTO efetivamente
concorreu para a prática dos crimes (roubo com emprego de armas de
grosso calibre e em concurso de agentes, incêndio e explosão), uma vez
que, conforme previamente combinado e seguindo o plano criminoso, em
19 de outubro de 2017 veio à região de Araçatuba, onde permaneceu por
quase quatro horas, indicando que veio buscar algo ou alguém
(criminosos que participaram da execução do roubo à Protege, prestando-
lhes fuga e levando-os de volta a Rio Claro) ...” (fls. 62/63).
No caso dos autos, em que pese a gravidade das condutas
praticadas, a prova caminha no sentido de que o Recorrido não estava na
cidade de Araçatuba no dia dos fatos, inclusive ocorridos há mais de 02 anos
e 09 meses e, embora possa ter realmente participado dos crimes, não há, ao
menos no momento, a contemporaneidade de motivos que justifiquem sua
prisão preventiva.
O princípio constitucional da presunção de inocência, estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Recurso Em Sentido Estrito no 0002053-57.2020.8.26.0032
-
que a prisão preventiva apenas se justifica em situações excepcionais, o que
não restou demonstrado nos autos.
Ademais, consta do “Portal de Serviços e-saj”, disponibilizado
por este Egrégio Tribunal de Justiça, que os autos principais estão conclusos
para sentença, sendo que poderá o d. Magistrado determinar a prisão do
Recorrido, caso condenado e desde que devidamente justificada a custódia.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. decisão recorrida por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)